Tribunal: TJES
Processo: 5006306-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006306-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALDICE GOMES DE OLIVEIRA SCANFERLA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. SENTENÇA QUE ISENTOU O ESTADO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, assiste razão ao agravante, considerando que a r. sentença, na parte dispositiva, deixou de condenar o Estado ao pagamento das custas processuais. 2. Assim, com o trânsito em julgado da r. sentença, incabível, a meu sentir, a cobrança posterior de custas processuais, ainda que as mesmas fossem devidas até a publicação da Resolução nº 24/2016, do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006306-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALDICE GOMES DE OLIVEIRA SCANFERLA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão, que nos autos do processo nº 0024093-15.2007.8.08.0024, determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais do feito originário.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2971767).

No presente caso, assiste razão ao agravante, considerando que a r. sentença, na parte dispositiva, deixou de condenar o Estado ao pagamento das custas processuais.

Assim, com o trânsito em julgado da r. sentença, incabível, a meu sentir, a cobrança posterior de custas processuais, ainda que as mesmas fossem devidas até a publicação da Resolução nº 24/2016, do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e indeferir a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais, bem como a expedição da RPV.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18.04.2023:

Declaro-me impedida para atuar no presente feito, com fulcro do art. 144, II, do CPC.